Tribunal: TJMT
Processo: 1010472-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010472-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO :- I. A. P. D. A. representada por sua mãe JOELMA ALVES PIMENTEL
Agravo de Instrumento n. 1010472-31.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento prescrito ao autor, com exceção dos tratamentos de musicoterapia e equoterapia, no prazo razoável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que os tratamentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia estão disponíveis ao agravado, através dos métodos convencionais, caindo por terra, inclusive, necessidade da demanda originária.
Diz que o fornecimento de acompanhante terapêutica não está inserido no rol da ANS, de forma que não é de cobertura obrigatória pela agravante.
Afirma que o método do INSPIRADOS PELO AUTISMO, terapia da fala, integração sensorial, acompanhante terapeutica, desejados pela parte Agravada, não são tratamentos de cobertura obrigatória pela agência reguladora.
Assevera que não tem obrigação legal nem contratual de cobrir com os tratamentos.
Discorre, alternativamente, sobre o reembolso nos limites dos valores de tabela praticados por ela.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem sete anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e, por indicação médica, foram solicitadas as terapias, inclusive constando do Laudo que a falta das terapias adequadas irão causar um prejuízo no seu neurodesenvolvimento (Id 90885487 - Pág. 4)
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator